Tribunal: TJMT
Processo: 1005351-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VAGA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – LISTA DE ESPERA – CADASTRO DE MATRÍCULA – NÃO PREENCHIMENTO – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – NÃO COMPROVADO –– PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA –PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – PROVEU O RECURSO.
Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na escola indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula da criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.
A inexistência de vagas em unidade escolar próxima à residência da criança e a existência de lista de espera impedem o Judiciário a imposição ao ente público municipal que disponibilize a vaga postulada, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao princípio constitucional da igualdade.
A ausência de provas pré-constituídas, quanto ao preenchimento do cadastro de matrícula e da alteração do endereço, torna duvidosa a relevância jurídica e demonstra o desacerto do decisum recorrido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005351-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), DANIELY SILVA FIGUEREDO - CPF: 026.093.871-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELY SILVA FIGUEREDO - CPF: 026.093.871-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAUÃ VICTOR LEUQE FIGUEREDO (AGRAVADO), KAUÃ VICTOR LEUQE FIGUEREDO (AGRAVADO), K. V. L. F. (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VAGA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – LISTA DE ESPERA – CADASTRO DE MATRÍCULA – NÃO PREENCHIMENTO – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – NÃO COMPRADO –– PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA –PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DESPROVIMENTO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na escola indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula da criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.

A inexistência de vagas em unidade escolar próxima à residência da criança e a existência de lista de espera impedem o Judiciário a imposição ao ente público municipal que disponibilize a vaga postulada, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao princípio constitucional da igualdade.

A ausência de provas pré-constituídas, quanto ao preenchimento do cadastro de matrícula e da alteração do endereço, torna duvidosa a relevância jurídica e demonstra o desacerto do
decisum
recorrido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1478-41.2018.811.0063 - Código n. 109391 -, impetrado por K. V. L. F., representado por sua genitora Daniely Silva Figueiredo, deferiu a liminar vindicada, de modo a compelir o Agravante a disponibilizar ao Agravado vaga na Escola Municipal mais próxima à sua residência.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão invectivada, alegando que não há qualquer demonstração de que houve a tentativa de matrícula na época devida, conforme procedimentos descritos na Portaria n. 620/2017/GS/SME e no Decreto n. 6.293/2017, e, tampouco, comprovada a alegada mudança de endereço que ensejou o pedido judicial.

Defende, ainda, que o deferimento liminar, a despeito das normas administrativas que regulamentam a hipótese, ocasiona tratamento privilegiado ao Impetrante, o que burla o critério seletivo e afronta a isonomia que deveria ser empregada a todas as crianças em idêntica situação, que se colocam em fila de espera, por ordem de solicitação.

Com essas considerações, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores à concessão de liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão objurgada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 2243989 – págs. 01/02).

Inconformado, o Recorrido interpôs o Recurso de Agravo Interno (Id.
2742149 – págs. 01/06
) que foi desprovido por este Colegiado (Id.
15106476 - págs. 01/02
).

O Agravado deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (Id.
26075493 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do Recurso (Id.
36630987 – págs. 01/04
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020